Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702675-63.2023.8.07.0018 DECISÃO Há outros advogados constituídos, razão pela qual não se justifica o adiamento do julgamento. Indefiro id. 61245993. I. Brasília, 9 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator